Tribunal: STF
Processo: ARE 1569416
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS-DIFAL. Repetição de indébito. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão de tribunal de justiça em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao diferencial de alíquota do ICMS e pedido de repetição de indébito.



    2. A parte recorrente alega violação aos artigos 5º, XXII, e 37 da Constituição Federal, sustentando o direito à repetição de indébito tributário sem a necessidade de comprovar que suportou o ônus do diferencial de alíquota do ICMS.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário é admissível quando sua análise demanda o reexame de fatos e provas ou a interpretação de legislação infraconstitucional; e (ii) saber se a discussão acerca da repetição de indébito de ICMS-DIFAL, em face do artigo 166 do Código Tributário Nacional, configura ofensa constitucional direta.



    III. Razões de decidir



    4. A decisão agravada não merece reforma, uma vez que os argumentos apresentados pela parte agravante não são aptos a infirmá-la.



    5. A análise da controvérsia sobre o direito à repetição do indébito tributário de ICMS-DIFAL, especialmente quanto à comprovação do não repasse do encargo nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é incabível em sede de recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.